Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011932-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (AGRAVADO), L. B. S. - CPF: 093.585.781-81 (AGRAVADO), JACILENI DA SILVA RODRIGUES - CPF: 950.325.841-34 (AGRAVADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0014-55 (AGRAVADO), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011932-19.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – PENSÃO MENSAL DEVIDA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DE EXIGIR PENSÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO É A LOCADORA DO VEÍCULO E NEM A EMPREGADORA DA CONDUTORA DO VEÍCULO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA E NEM DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se não se faz presente a probabilidade do direito, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, comporta reforma a decisão agravada, para afastar a obrigação alimentar em relação à agravante.

Não é possível acolher, em sede de agravo de instrumento, pedido relativo a matéria não apreciada na decisão recorrida, porquanto implicaria em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1011932-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

AGRAVADOS:

EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS.

Processo na origem: 1009010-34.2022.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia e Antecipação de Tutela (Proc. n° 1009010-34.2022.8.11.0055) que
EVANDRO ALVES DA SILVA E LÍVIA BIRK SILVA., representada por EVANDRO

movem contra
JACILENI DA SILVA RODRIGUES, UNIDAS S.A.
e
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas, de forma solidária, paguem pensão mensal provisória aos autores, no importe de 1/3 do salário líquido percebido pela
de cujus
quando do falecimento que, conforme holerite de ID 84782398, correspondia a R$ 1.650,26, para cada um, resultando na soma de 2/3 do salário (ID 132157189).

AGRAVO
:
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
recorre e alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação porque nunca teve qualquer relação de trabalho com a condutora do veículo e que esta presta serviços para a VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.. Sustenta que ausentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência e que a culpa exclusiva pelo acidente é da condutora do veículo. Argumenta que o dano material deve ser provado, logo ausente o periculum in mora. Defende a irreversibilidade da decisão. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos alimentos aos agravados. No mérito, requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

CONTRAMINUTAS
: EVANDRO e LIVIA pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 136721167 - Pág. 1/10), JACILENI e UNIDAS não apresentaram (ID 141834668 - Pág. 1).

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 142901173 - Pág. 1): pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011932-19.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas paguem pensão mensal provisória aos autores, no importe de 1/3 do salário líquido percebido pela
de cujus
quando do falecimento que, conforme holerite de ID 84782398, correspondia a R$ 1.650,26, para cada um, resultando na soma de 2/3 do salário (ID 132157189).

A agravante VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. relata que foi condenada ao pagamento de pensão alimentícia aos agravados EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS e sua filha menor LIVIA BIRK SILVA, em decisão proferida na ação de indenização por acidente de trânsito, no qual perdeu a vida a esposa do agravado e mãe da menor LINEI BIRK ALVES DA SILVA (ID 136721177 - Pág. 1 e 136721173 - Pág. 1).

O acidente foi, segundo o Boletim de Ocorrências, causado pela condutora JACILENI DA SILVA RODRIGUES, que presta serviços para a empresa VIA BRASIL 246 CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS S/A, e na oportunidade conduzia o automóvel Cronos Drive, marca FIAT, de propriedade da UNIDAS S.A que havia sido locado pela Via Brasil – Concessionárias de Rodovias S.A..

Naquela ação foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante e demais requeridas paguem aos autores, ora agravados, uma pensão mensal provisória.

Há que ser analisado no presente recurso se possível ou não o deferimento do pedido de tutela de urgência, por meio do qual a empresa ora agravada foi compelida a pagar, juntamente com as demais requeridas, uma pensão mensal provisória à família da vítima do acidente de trânsito.

A concessão da tutela de urgência pressupõe que se façam presentes, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC).

Perquire-se, portanto, se presentes tais requisitos para a concessão da tutela de urgência em relação à ora agravante.

No caso, observa-se dos documentos que a agravante apresentou que estes colocam em dúvida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

De notar-se que o vínculo empregatício da condutora do veículo parece ser com a empresa concessionária
VIA BRASIL MT
246
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
. e não com a agravante
VIA BRASIL MT
320
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
, apesar de ser esta também concessionária de serviço semelhante, porém em outro trecho de rodovias (ID 132157194 - Pág. 2).

Ainda que ambas tenham por sócios as mesmas pessoas, se utilizem do mesmo espaço físico (mesmo endereço) e, aparentemente, sejam servidas pelo mesmo grupo de empregados, tanto é assim que a carta de citação foi recebida pela mesma pessoa quando enviada a cada uma das duas empresas, não há indícios de confusão ou mesmo de sucessão empresarial, de modo que há que ser preservada a individualidade da pessoa jurídica de cada uma delas.

Destaca-se que o contrato de locação do veículo foi feito pela empresa
VIA BRASIL MT
246
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
., no ato representada pela preposta
JACILENI DA SILVA RODRIGUES
, que vem a ser a condutora do veículo no momento do acidente (ID 132157197 - Pág. 15).

Tais circunstâncias afastam a probabilidade do direito dos autores de receber da empresa agravante pensão pelo falecimento de sua esposa/mãe, quando não restou demonstrado ter sido ela a responsável pela locação do veículo e também pelo fato de não ter nenhum vínculo empregatício com a condutora do veículo.

Nesse passo,
há que se reconhecer a ausência do requisito que autoriza a concessão da tutela de urgência em relação à ora agravante
.

No que diz respeito ao pedido formulado pela agravante no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória, não se afigura cabível o seu conhecimento, porque não foi objeto de análise na decisão recorrida, e sua apreciação em sede recursal, implicaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A COMPRA E AINDA NO PERÍDO DE GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência
.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a substituição da motocicleta adquirida pela parte, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de ter apresentado diversos problemas logo após a compra e dentro do período de garantia.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. (N.U 1007072-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Nesse mesmo passo, não há como se acolher o pedido formulado pelo agravado em sede de contraminuta, no sentido de promover a substituição processual de uma empresa pela outra, porquanto tal pleito ainda não foi debatido na origem.

Portanto,
se não se faz presente um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
comporta reforma a decisão agravada para

afastar a obrigação alimentar em relação à agravante
VIA BRASIL MT
320
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão e afastar a obrigação de pagar pensão provisória aos autores, ora agravados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022